Tribunal: TJSP
Processo: 1001617-85.2019.8.26.0430
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação revisional. 1. Prescrição. Inaplicável o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no artigo 27 do CDC. Hipótese que se refere à direito pessoal, devendo ser aplicado o prazo previsto no artigo 205, do Código Civil, que é de 10 (dez) anos. 2. Serviços de comissão terceirizada. Espécie de serviço de terceiro. Cobrança permitida desde que discriminada no contrato e que

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação revisional. 1. Prescrição. Inaplicável o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no artigo 27 do CDC. Hipótese que se refere à direito pessoal, devendo ser aplicado o prazo previsto no artigo 205, do Código Civil, que é de 10 (dez) anos. 2. Serviços de comissão terceirizada. Espécie de serviço de terceiro. Cobrança permitida desde que discriminada no contrato e que não reflita valor excessivamente oneroso. Manutenção. Necessidade. Valor especificado no instrumento e que se revela ínfimo (R$ 28,23), além de não ter sido totalmente pago em razão da liquidação antecipada. Ação improcedente. Recurso do réu provido e prejudicado o do autor.